Tribunal: TJPA
Processo: 0810230-20.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810230-20.2022.8.14.0006

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: MONICA ALBUQUERQUE DE AGUIAR MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. GRAVAME INDEVIDO EM BEM DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação anulatória. A autora, proprietária de veículo adquirido à vista, descobriu a existência de gravame fiduciário decorrente de financiamento fraudulento realizado por terceiro junto ao banco réu. A sentença declarou a inexistência do contrato, determinou a baixa do gravame e condenou o banco ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da instituição financeira que instituiu o gravame; (ii) determinar se a fraude praticada por terceiro exclui a responsabilidade do banco; (iii) avaliar a ocorrência de dano moral pela restrição indevida sobre o veículo; e (iv) analisar a adequação do valor fixado para a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira possui legitimidade passiva ad causam, pois integra a cadeia de fornecimento e foi a responsável direta pela inserção do gravame indevido sobre o patrimônio da autora, sem verificar a titularidade do bem oferecido em garantia.

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva (art. 14 do CDC e Súmula 297 do STJ), respondendo estas pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

A falha na prestação do serviço restou configurada pela ausência de cautelas mínimas do banco, que concedeu crédito a terceiro utilizando como garantia veículo de propriedade da autora, que jamais anuiu com o negócio jurídico.

O dano moral é inequívoco e decorre da limitação ao direito de propriedade e do impedimento de livre alienação do bem, configurando transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e considerando os parâmetros desta Corte em casos similares de gravame indevido sem negativação, o quantum indenizatório deve ser reduzido de R$15.000,00 para R$10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2. A inserção indevida de gravame sobre veículo de terceiro, decorrente de financiamento fraudulento, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base na proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.”

________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, e 25, § 1º; CPC, art. 1.010, II e III; Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2046026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.06.2023; TJPA, Apelação Cível 0017367-55.2014.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 29.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0810230-20.2022.8.14.0006

APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADA: MONICA ALBUQUERQUE DE AGUIAR MACHADO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, que julgou procedentes os pedidos formulados na "Ação Anulatória cumulada com Antecipação de Tutela, Obrigação de Fazer e Indenização por Dano Moral" movida por
MONICA ALBUQUERQUE DE AGUIAR MACHADO
.

Em síntese, narra a petição inicial que a Parte Autora adquiriu, à vista, uma camionete Ford Ranger e, ao tentar realizar sua venda, descobriu a existência de um gravame decorrente de financiamento fraudulento realizado em nome de terceiro, sem sua autorização ou conhecimento, junto à Parte Ré,
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
A fraude resultou na impossibilidade de efetuar a transferência do veículo, causando frustração, prejuízo material e transtornos diversos. A Parte Autora afirma jamais ter alienado o bem ou fornecido qualquer documento para viabilizar o contrato fraudulento, tendo tentado, sem sucesso, resolver a situação por meio de canais extrajudiciais da Parte Ré.

Diante disso, a Parte Autora requer judicialmente a anulação do financiamento celebrado de forma fraudulenta, o cancelamento do gravame lançado sobre o veículo, a condenação da Parte Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, além da concessão de tutela antecipada para retirada imediata do gravame, com base no risco de dano irreparável e na probabilidade do direito.

Foram juntados à petição inicial diversos documentos comprobatórios, incluindo nota fiscal de compra do veículo, boletim de ocorrência, consulta de gravame, comunicação com a Parte Ré, laudo cautelar e comprovante de intenção de venda do veículo.

Em despacho de
ID 65926109
, o Juízo designou audiência de conciliação e determinou a diligência citatória.

A Parte Ré apresentou contestação no
ID 72168774
. Na ocasião, foi arguida preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, defendeu a regularidade do contrato, ausência de responsabilidade objetiva e inexistência de dano moral.

A Parte Autora apresentou réplica (
ID 73626033
), impugnando as alegações da contestação, reiterando a tese de fraude e mantendo os pedidos formulados.

Em audiência de ID 74889390, restou frustrada a tentativa de acordo. Na oportunidade, foi deferido o pedido liminar formulado na inicial. O Juízo anunciou a possibilidade de julgamento antecipado do processo, contudo, em homenagem aos princípios do devido processo legal, contraditório e cooperação, oportunizou prazo para que as Partes apontassem as questões de fato e de direito que entendessem pertinentes ao julgamento da lide.

A Parte Autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide, enquanto a Parte Ré não apresentou manifestação.

Durante a tramitação, foi interposto agravo de instrumento contra decisão relativa ao pedido de tutela de urgência. O Tribunal proferiu decisão no referido recurso, cujo trânsito em julgado foi certificado nos autos (IDs 83016347, 83016348 e 83016358).

A Parte Autora peticionou em
ID

84852709
para informar o cumprimento da ordem de baixa do gravame pelo DETRAN, conforme determinado anteriormente nos autos.

Foi encerrada a instrução do feito e determinado o encaminhamento dos autos à UNAJ para apuração de custas.

Sobreveio a SENTENÇA de procedência nos seguintes termos (ID 28516764):

(...) Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito da ação e
ACOLHO o pedido inicial
para:

a)
RATIFICAR
a tutela de urgência anteriormente concedida, que determinou a retirada imediata do gravame sobre o veículo da Parte Autora, consolidando-a como providência definitiva, dada a procedência da demanda;

b)
DECLARAR
a inexistência do contrato de financiamento AYMM00542618435, firmado em nome de terceiro (FREDERICO DA SILVA SIQUEIRA), que teve como objeto o veículo de propriedade da Parte Autora, Monica Albuquerque de Aguiar Machado, placa QVP-6J03, Renavam 1262573987;

c)
DETERMINAR
o cancelamento definitivo do gravame fiduciário registrado em favor da Parte Ré, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., perante o DETRAN/PA, relativamente ao veículo descrito;

d)
CONDENAR
a Parte Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (
quinze mil reais
), corrigidos monetariamente a partir desta data e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação;

Em relação a todas as verbas da condenação, deve ser observado, doravante, o determinado na Lei 14.905/24, a partir de 01/09/2024: a correção monetária deve ser calculada pela variação do IPCA e os juros moratórios pela taxa Selic, descontados a variação do IPCA e desconsiderando-se eventuais juros negativos.

e)
CONDENAR
a Parte Ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (
dez por cento
) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2º, do CPC.

A
s intimações ocorrem preferencialmente por meio eletrônico (Art. 270 do CPC), considerando realizadas pelas publicações no órgão oficial (DPJ), devendo, para tanto, observar criteriosamente que recaiam em nome do(a)s advogado(a)s habilitado(a)s,
observada a atualidade da procuração e substabelecimento
. Em caso de assistência pela Defensoria Pública ou participação do Ministério Público, intime-se pessoalmente (Art. 186, §1º, c/c 178 e 179, todos do CPC).

FICAM AS PARTES ADVERTIDAS, desde logo, que a oposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com natureza infringente importará
MULTA prevista pelo artigo 1.026, §2º, do CPC. Na hipótese de interposição de APELAÇÃO, tendo em vista a nova sistemática estabelecida pelo CPC que extinguiu o juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo
"a quo"
(art. 1.010 do CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para que ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e observadas as orientações da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal e do Conselho Nacional de Justiça, arquive-se, em conformidade com o manual de rotina deste Tribunal.

P
ublique-se. Registre-se. Intimem-se.

Data da assinatura digital.

Gláucio Assad

Juiz de Direito Titular 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua

Assim, o magistrado
a quo
rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, reconheceu a falha na prestação do serviço (fortuito interno), declarando a inexistência do débito e do contrato em relação à autora, determinando a baixa definitiva do gravame e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas razões recursais (ID 28516766), a
AYMORÉ S.A.
sustenta, em síntese:

Sua ilegitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade à loja revendedora e ao terceiro fraudador;

A inexistência de ato ilícito, alegando ter agido no exercício regular de direito e seguido procedimentos internos;

A ausência de comprovação de danos morais, classificando o ocorrido como mero dissabor;

Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório por considerar o valor de R$ 15.000,00 exorbitante.

A apelada apresentou contrarrazões (ID 28516769), arguindo a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pela manutenção integral da sentença, com a majoração dos honorários advocatícios.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Ab initio
, afasto a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida em contrarrazões, pois, embora a parte apelante repita teses da contestação, há um ataque direto aos fundamentos da sentença, o que satisfaz o art. 1.010, II e III, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do presente recurso
.

Passo, desde já, à análise da preliminar de ilegitimidade passiva.

Preliminar: Ilegitimidade Passiva
ad causam

A instituição financeira sustenta ser parte ilegítima, alegando que a fraude foi perpetrada por terceiros. Tal tese não subsiste. No sistema do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a responsabilidade é solidária entre todos os que participam da cadeia de fornecimento de serviços (arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º).

Quem instituiu o gravame indevido sobre o veículo da apelada foi a própria apelante, ao conceder crédito a terceiro sem verificar a titularidade do bem oferecido em garantia. Portanto, o banco possui legitimidade passiva direta.
Rejeito a preliminar.

Do Mérito Recursal: A Responsabilidade Objetiva e o Fortuito Interno

A controvérsia central reside em verificar se a instituição financeira pode ser responsabilizada pelo financiamento fraudulento que resultou na inserção de gravame sobre veículo pertencente à autora.

Adianto que a relação em tela é nitidamente de consumo, atraindo a incidência da
Súmula nº 297 do STJ
. A responsabilidade das instituições financeiras, nesse contexto, é objetiva, prescindindo da verificação de culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

No caso dos autos, restou demonstrado que:

a autora adquiriu o veículo
à vista
, conforme comprovado pela documentação acostada à inicial;

posteriormente, ao tentar vender o automóvel, verificou a existência de
gravame decorrente de financiamento celebrado em nome de terceiro
;

a autora
jamais celebrou qualquer contrato de financiamento
, tampouco autorizou a utilização do veículo como garantia;

o gravame foi registrado em favor da instituição financeira apelante.

O cerne da questão é a fraude: o banco financiou um veículo para o Sr. Frederico utilizando como garantia um bem que pertence à Sra. Monica. É dever da instituição financeira cercar-se de cautelas mínimas, como exigir o Documento de Transferência (DUT) devidamente assinado pelo real proprietário e verificar a procedência da garantia. Ao não o fazer, assumiu o risco do negócio.

Incide aqui a
Súmula nº 479 do STJ
:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A fraude praticada por terceiro, no contexto de abertura de crédito e financiamento, não configura "culpa exclusiva de terceiro" (excludente do art. 14, §3º, II, do CDC), mas sim
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade econômica explorada pelo banco.

Veja-se que a prova documental juntada aos autos – especialmente consulta de gravame, boletim de ocorrência, nota fiscal do veículo e laudo cautelar – evidencia que o contrato foi celebrado de forma fraudulenta.

Em situações como esta, compete à instituição financeira demonstrar que adotou todos os mecanismos de segurança necessários para evitar a fraude, ônus do qual não se desincumbiu.

O sistema de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor responde independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço.

Somente se exime da responsabilidade se demonstrar:

I – que o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nenhuma dessas hipóteses, todavia, restou demonstrada.

A fraude praticada por terceiro não configura causa excludente de responsabilidade, pois integra o risco da atividade bancária.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido nesse sentido:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR . DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO . 1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 26/01/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 11/11/2021 e concluso ao gabinete em 10/01/2023.2. O propósito recursal consiste em definir se a emissão, por terceiro, de boleto fraudado, configura fato exclusivo de terceiro apto a excluir a responsabilidade civil da instituição financeira .3. Não há defeito de fundamentação, porquanto, embora os embargos de declaração tenham se limitado a incluir na condenação os danos materiais, a questão prévia atinente à responsabilidade do banco recorrente já havia sido enfrentada e fundamentada no julgamento do recurso de apelação interposto pelo recorrido.4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas . Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".5. Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art . 393 do CC/02). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor.6. O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano . No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade.7. No particular, o recorrido comprou um automóvel de um indivíduo, o qual havia adquirido o veículo por meio de financiamento bancário obtido junto ao banco recorrente. Em contrapartida, o recorrido assumiu o valor do financiamento que ainda estava pendente de pagamento e realizou a quitação via boleto bancário, recebido pelo vendedor através de e-mail supostamente enviado pelo recorrente .Entretanto, o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por terceiro estelionatário, e o e-mail usado para o envio do boleto também não é de titularidade do banco. Sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária. Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro.8 . Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 2046026 RJ 2022/0216413-5, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. SAQUES INDEVIDOS . FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 . Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas . 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 3 . Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479/STJ). 4. Não há ofensa ao art. 85 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a verba honorária de sucumbência foi fixada com base no valor da condenação, com observância dos percentuais estabelecidos pelo referido dispositivo legal e dos requisitos elencados no § 2º . 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1272172 AM 2018/0074754-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2020)

Logo, correta a sentença ao reconhecer a
falha na prestação do serviço
e declarar a inexistência do contrato de financiamento.

Da declaração de inexistência do contrato e cancelamento do gravame

Comprovado que o financiamento foi celebrado de forma fraudulenta, impõe-se a declaração de inexistência do contrato e o cancelamento do gravame.

A restrição indevida sobre o veículo impediu a autora de exercer plenamente seu direito de propriedade, especialmente ao tentar alienar o bem.

Tal circunstância caracteriza evidente violação aos direitos do consumidor e configura ato ilícito indenizável.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Fraude em financiamento de veículo. Gravame inserido no cadastro do Detran-SP . Responsabilidade objetiva de instituição financeira. Dano moral configurado. Redução do valor indenizatório. Multa cominatória mantida . Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais . O autor, proprietário de veículo, foi surpreendido por gravame indevido em seu veículo decorrente de contrato fraudulento de financiamento. A sentença declarou a inexistência da relação jurídica e condenou o réu ao cancelamento do gravame e ao pagamento de R$ 24.000,00 por danos morais. II . Questão em discussão 2. A questão consiste em determinar a responsabilidade do banco réu em relação à fraude ocorrida no financiamento e à manutenção do gravame sobre o veículo, bem como a adequação do valor fixado a título de danos morais. III. Razões de decidir 3 . RESPONSABILIDADE OBJETIVA. A responsabilidade do réu é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do STJ, que prevê a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros. O autor foi surpreendido pela informação de que seu veículo foi objeto de contrato de financiamento celebrado entre terceiro e o banco réu, com registro do gravame financeiro. Banco que não apresentou documentos aptos a comprovar que tomou as devidas cautelas para verificar a existência de compra e venda do veículo . Falha na prestação de serviços configurada. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno relativo a fraudes e delitos. Réu que manteve o gravame financeiro no registro do Detran-SP, mesmo após confirmada a fraude do contrato de financiamento pelo Poder Judiciário em ação proposta pela vítima. Recurso não provido . 4. DANO MORAL. Ocorrência. A conduta do réu causou dissabores que ultrapassam o mero aborrecimento, privando-o autor do uso regular de seu veículo e causando-lhe angústia . Pedido de redução da verba indenizatória que comporta acolhimento. Valor indenizatório de R$ 24.000,00 fixado em primeira instância que deve ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade . Recurso parcialmente provido. 5. MULTA. A multa é elemento coercitivo para o cumprimento da tutela, podendo ser arbitrada de plano pelo juízo . Deve ser aplicada em valor expressivo a fim de manter sua força coercitiva, bastando o cumprimento da obrigação para a sua não incidência. A multa fixada em R$ 500,00 por dia, limitada a 20 dias, mostra-se adequada e proporcional, cumprindo sua função coercitiva para garantir o cumprimento da obrigação judicial de cancelamento do gravame que pesa sobre o veículo. Recurso não provido. IV . Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude em contrato de financiamento de veículo, devendo indenizar o consumidor por danos morais em valor proporcional aos prejuízos sofridos." Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art . 927; CDC, art. 14; CPC 373, II; Resolução CMN nº 2.878/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; REsp 318379-MG, Rel . Min. Nancy Andrighi, j. 20.9 .01

(TJ-SP - Apelação Cível: 10111905620228260006 São Paulo, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 05/11/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2024)

Portanto, deve ser mantida a sentença também nesse ponto.

Do Dano Moral e do
Quantum
Indenizatório

O dano moral, neste caso, é patente. A inclusão de gravame indevido sobre veículo de terceiro ultrapassa o mero aborrecimento, pois limita o direito de propriedade, impede a livre alienação do bem e gera uma angústia profunda ao proprietário que se vê privado de dispor de seu patrimônio por erro crasso da instituição financeira.

Quanto ao valor, o arbitramento deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter punitivo-pedagógico da condenação.

A jurisprudência possui entendimento consolidado de que
a restrição indevida decorrente de fraude bancária configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

A propósito:

Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais – Contrato de financiamento de veículo celebrado indevidamente em nome do autor por fraudador. Ilegitimidade passiva – Inocorrência - Pertinência subjetiva passiva dos réus (Aymoré e Banco Santander), por se alegar a existência de fraude bancária na prestação dos serviços pelas instituições financeiras, integrantes do mesmo grupo econômico - Preliminar rejeitada . Denunciação da lide - Inclusão do lojista responsável pela contratação no polo passivo – Descabimento - Denunciação da lide indeferida em decisão irrecorrida, operando-se a preclusão sobre o tema – Preliminar rejeitada. Declaratória de inexistência e relação jurídica c.c. indenização por danos morais - Contrato de financiamento de veículo celebrado indevidamente em nome do autor por fraudador - Aplicação da legislação consumerista – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Aplicação da teoria do risco do negócio – Fortuito interno - Súmula 479 do STJ – Banco réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do financiamento contraído em nome do autor, ônus seu (art . 6º, VIII, do CDC)– Ausente demonstração da adoção de todas as cautelas necessárias no ato da contratação, obstando a fraude – Inexigibilidade do débito – Danos morais que se comprovam com o próprio fato (damnum in re ipsa) – Indenização arbitrada em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo a extensão do dano (art. 944 do CC), não comportando redução – Recurso negado.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1038080-47.2022 .8.26.0001 São Paulo, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 20/02/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, assiste razão parcial ao apelante.

A quantia fixada na origem (
R$ 15.000,00
) revela-se superior aos parâmetros habitualmente adotados por esta Egrégia Corte para casos de manutenção indevida de gravame administrativo sem maiores desdobramentos, como apreensão do bem ou negativação em cadastros de inadimplentes.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GRAVAME INDEVIDO EM VEÍCULO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. REDUÇÃO DE INDENIZAÇÃO E DE ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO .

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Santander (Brasil) S/A contra sentença em Ação de Indenização ajuizada por Haruyo Watanabe, que alegou ser legítima proprietária de veículo automotor e ter sido surpreendida por gravame de alienação fiduciária registrado indevidamente em favor do banco, em contrato firmado com terceiro estranho à sua relação. O juízo de origem declarou a nulidade do contrato, condenou o banco ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 e fixou astreintes em razão da obrigação de baixa do gravame .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco Santander possui legitimidade passiva para responder pelos danos; (ii) estabelecer se a autora possuía interesse de agir; (iii) determinar a existência de responsabilidade civil pela restrição indevida e o cabimento da indenização por danos morais; (iv) analisar a necessidade de redução do valor fixado a título de danos morais e da multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do Banco Santander configura-se objetiva, nos termos do art . 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação de serviço, independentemente da existência de culpa.

A autora demonstrou interesse de agir ao procurar solução administrativa para a baixa do gravame e não lograr êxito, sendo desnecessário o prévio esgotamento da via administrativa ( CF/1988, art. 5º, XXXV).

O registro indevido de gravame em veículo de terceiro, sem anuência, configura falha grave na prestação de serviço e enseja o reconhecimento de danos morais in re ipsa .

A indenização fixada em R$ 15.000,00 mostra-se elevada diante das circunstâncias do caso, impondo-se sua redução para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Embora cumprida tardiamente a obrigação de baixa do gravame, o valor das astreintes ultrapassou a função coercitiva, devendo ser limitado ao máximo de R$ 10 .000,00, para evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação de serviço, consistente na inclusão indevida de gravame em veículo de terceiro .

A configuração do dano moral prescinde da demonstração de prejuízo concreto quando o gravame impede o exercício do direito de propriedade.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida em caso de fixação excessiva.

A multa cominatória (astreintes) deve ser moderada de acordo com a efetiva necessidade de coerção e os princípios da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXV; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14; CPC, art. 537 .

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 479; TJPA, Apelação Cível nº 0800865-07.2018.8.14 .0062, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 07 .05.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0835984-25.2017.8 .14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j . 18.02.2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00173675520148140301 26670654, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 29/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, para atender aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, evitando o enriquecimento sem causa, e mantendo o caráter pedagógico da medida, verifico que o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
é mais condizente com a extensão do dano e com as peculiaridades do caso concreto.

Portanto, o parcial provimento do apelo é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, mantendo a sentença integralmente em seus demais termos.

Mantenho os honorários advocatícios a cargo do apelante, fixados em 10% sobre o valor da condenação, cfe. consignado na sentença
a quo
.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026